Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004603-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (IMPETRADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pela paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004603-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Rodrigo Costa Dias da Costa, em favor de
SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da pequena quantidade de droga apreendida e da fragilidade do contexto probatório.

Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA, acerca da data da sessão de julgamento do Habeas Corpus, para fins de realização de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
80866468.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
81929469, esclarecendo que a fora
“
proferida sentença condenatória em desfavor de Selma Conceição dos Santos (cópia segue em anexo ), que está possui executivo de pena em tramite nesta comarca (Autos no. 0000256 -74.2014.8.11.0064/SEEU ) e que em tal feito há audiência de justificação designada para o dia 08/04/2021, vez que cometeu novo delito (Ação Penal 1000607 -67.2021.8.11.0037), após a sua progressão ao regime semiaberto em 06.02.2020”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 82438971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta a paciente
SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, apontando que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pela fragilidade do contexto probatório.

Quanto às provas dos autos para afastar a autoria, é cediço que a via do
habeas corpus
não comporta a análise de matérias que demandem dilação probatória, especialmente quando há uma sentença condenatória.

Por outro lado, consoante informações do Juízo
a quo
, nos autos da ação penal originaria, sobreveio sentença condenatória à paciente,
como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, com pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixando o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3o do CP, vez que a paciente é reincidente.

Extrai-se do
decisum
que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, de forma que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
habeas corpus
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Assim, o presente o habeas corpus não se encontra prejudicado quanto aos fundamentos da prisão cautelar.

No entanto, adianto que meu voto é no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.

Isso porque, ao impor a custódia cautelar a paciente, o juízo
a quo
, ponderou que a ordem pública estaria abalada, pois “
é reincidente específica, possuindo outras condenações por tráfico de entorpecentes e furto qualificado e, inclusive, cumprindo pena no regime aberto”,

Transcrevo fragmento da decisão, ID. N. 80271987 -,

in verbis:

“ (...)

Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de Selma Conceição dos Santos presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33 caput, da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

Diferentemente do quanto aduzido pela defesa, o auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, instruído com todas as peças necessárias, dentre elas os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão da ré, laudo preliminar de drogas e a requisição de exame de corpo delito.

Diante disso, passo a analisar a prisão da autuada.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo codex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pela autuada possui pena máxima superior a 4 anos, bem como se trata de autuada reincidente, nos termos dos art. 313, I e II do CPP.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e nos depoimentos dos Policiais Militares ouvidos na Delegacia de Polícia, segundo os quais após receberem denúncia de um transeunte de que a ré estaria traficando drogas, lograram êxito em a localizar na casa de terceira pessoas com duas modalidades de entorpecentes ao seu lado.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, já que a autuada é reincidente específica, possuindo outras condenações por tráfico de entorpecentes e furto qualificado e , inclusive, cumprindo pena no regime aberto, o que não foi suficiente para impedir que voltasse a delinquir (SEEU 0000256-74.2014.8.11.0064).

Importante ressaltar , também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto a autuada já se encontrar cumprindo media alternativa a qual não foi suficiente para evitar que ela voltasse a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de
SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal. (...)”

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis -
1,69 gramas de cocaína e 5,52 gramas de maconha
- em contrapartida, a paciente é insistente na pratica de crimes, pois cumprindo pena no regime aberto, tal fato não foi suficiente para impedir que voltasse a delinquir.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pela paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ademais, tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante duas vezes pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida no delito anterior.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso).

3. Ordem denegada.

(HC 589.699/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar da paciente, com base nos mesmos fundamentos, consoante se extrai do seguinte trecho, in verbis:

“(...)

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput , da Lei n.o 11.343/2006.

Passo às dosimetrias das penas.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2a FASE

Presente a agravante da reincidência, posto que a acusada detém duas condenações por tráfico ilícito de entorpecentes transitada em julgado (SEEU 0000256-74.2014.8.11.0064 – andamento 3.1 – fls. 01/03) sendo que nesta fase valho-me da condenação transitada em julgado em 24/09/2018 referente aos autos principais n. 3664-52.2017.811.0037 (Código 189528) para agravar a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo a pena intermediária de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

3a FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da LT, vez que a acusada é reincidente específica (SEEU 0000256-74.2014.8.11.0064 – andamento 1.2 – fls. 32/33), colecionando outra condenação por tráfico de entorpecentes. Assim, perfaz-se o total de reclusão 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, pena esta que a torno definitiva. Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3o do CP, vez que a ré é reincidente.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta e a reincidência afastam a possibilidade de aplicação.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Por fim, mantenho a prisão preventiva da acusada, vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado aliado ao fato de ser reincidente, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou presa a instrução processual. (...)”

Assim, havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar a paciente, mantém sua custódia cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021